Tribunal: TJPA
Processo: 0819161-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819161-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Maria de Fátima Gomes de Lima
contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em face da decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça
formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta em desfavor do
Banco do Brasil S/A
. A agravante sustenta possuir despesas fixas elevadas que inviabilizariam o pagamento das custas processuais, requerendo a concessão da benesse ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante comprovou de forma suficiente a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, justificando o deferimento da justiça gratuita; e
(ii) analisar se a decisão monocrática poderia ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos capazes de infirmá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme dispõe o
art. 98 do CPC
.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no
art. 99, § 3º, do CPC
é
relativa (juris tantum)
, cabendo ao magistrado exigir prova da hipossuficiência quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

No caso concreto, os rendimentos mensais da agravante superam o patamar de
cinco salários-mínimos
, valor considerado pela jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes como critério razoável para afastar, de forma inicial, a presunção de pobreza.

As alegações de despesas fixas elevadas não foram acompanhadas de documentação robusta que comprove a efetiva incapacidade de pagamento das custas, não sendo possível o deferimento da benesse apenas com base em declarações genéricas.

O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo constitui medida excepcional e também depende da comprovação de dificuldade financeira momentânea, o que não restou demonstrado nos autos.

Nos termos da jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, é legítima a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou relevantes (STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024).

Inexistindo novos elementos fáticos ou jurídicos, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 1.021, § 3º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta de insuficiência financeira, sendo a presunção de pobreza apenas relativa.

Rendimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos afastam, em regra, a presunção de hipossuficiência.

A ausência de novos argumentos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme o art. 1.021, § 3º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819161-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA
contra a decisão monocrática (Id. 23455032) de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. nº 0862237-06.2024.8.14.0301) proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais (Id. 24058295), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não representa a melhor análise de sua condição financeira. Aduz que, embora perceba rendimentos superiores a 05 (cinco) salários-mínimos, possui despesas fixas elevadas que comprometem sua capacidade de arcar com as custas processuais, que ultrapassam o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de seu sustento.

Argumenta que o indeferimento da benesse viola seu direito constitucional de acesso à justiça. Requer, ao final, a reforma da decisão, pleiteando o deferimento da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja autorizada a recolher as custas ao final do processo.

Intimado, o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, apresentou contrarrazões (Id. 27977059), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a agravante não logrou comprovar, de forma inequívoca, o estado de pobreza alegado, sendo a presunção de hipossuficiência meramente relativa.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade processual

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno tem por finalidade devolver ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente pelo relator, cabendo à parte recorrente demonstrar que o julgado singular não se baseou em jurisprudência dominante ou que os fundamentos ali expostos são equivocados.

No presente caso, a agravante não logrou êxito em seu desiderato.

A decisão monocrática objurgada foi clara e devidamente fundamentada, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Conforme ali exposto, o benefício da assistência judiciária gratuita é um instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário, destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é
juris tantum
, ou seja, relativa. Isso confere ao magistrado o poder-dever de, havendo elementos que coloquem em dúvida a real necessidade do benefício, exigir a comprovação da hipossuficiência.

No caso dos autos, a decisão monocrática pontuou, acertadamente, que os rendimentos mensais da agravante superam o patamar de 05 (cinco) salários-mínimos, valor que a jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes tem considerado como um critério razoável para afastar,
a priori
, a presunção de pobreza.

A agravante, em suas razões, insiste na tese de que possui despesas fixas elevadas, o que a impossibilitaria de arcar com as custas iniciais. Contudo, mais uma vez, limita-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer documentação robusta e detalhada que comprove, de forma inequívoca, o alegado comprometimento de sua renda.

Meras alegações, desprovidas de lastro probatório consistente, não têm o condão de elidir os elementos que indicam sua capacidade financeira.

No que tange ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, embora seja uma medida que visa a flexibilizar o acesso à justiça, sua concessão também não é automática. Trata-se de medida excepcional que exige, da mesma forma, a demonstração de uma dificuldade financeira momentânea que justifique o diferimento do recolhimento. Portanto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar sua hipossuficiência para a gratuidade total, tampouco o fez para a concessão desta medida alternativa.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, não havendo nos autos do Agravo Interno qualquer elemento novo, fático ou jurídico, capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe, porquanto proferida em estrita observância à legislação processual e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025